Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo tentado. Dano. Resistência. Prisão domiciliar. Filha menor. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19.
1 – A prisão preventiva imposta à mãe de criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa (CP, art 318-A, I). Se o crime – tentativa de roubo – é com violência e grave ameaça a pessoa e a paciente não é imprescindível aos cuidados da filha, que está sob a responsabilidade de familiares, e o pai da criança, que cumpre pena em regime semiaberto, foi beneficiado com trabalho externo e saídas temporárias, não se defere o benefício.
2 - A gravidade concreta do crime –- tentativa de roubo, tendo a paciente agido com violência real e grave ameaça contra as vítimas -, e a possibilidade de reiteração criminosa, vez que a acusada, que é reincidente, colocada em liberdade, voltou a delinquir - justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 - Se não há risco iminente de a paciente ser exposta a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ela não demonstrou que o aparelho de traqueostomia que utiliza facilita o contágio pelo coronavírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Ordem denegada.